Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS COESAS E CONVERGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal pressupõe dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade, inexistente quando o acervo probatório é harmônico e se sustenta em confissão, relatos testemunhais e demais provas colhidas sob contraditório.
2. A prática delitiva resta evidenciada pela confissão do corréu, registros de câmeras de segurança, declarações das vítimas e testemunhas, além da apreensão de bens subtraídos.
3. Ausente parâmetro legal fixo para quantificação do aumento da pena-base, a jurisprudência consolidou a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo cominado abstratamente ao tipo penal, a cada circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal. 3.1. Aplicado tal critério pela sentença recorrida, não há reparos a serem efetuados, notadamente por não se tratar de direito subjetivo do réu, mas de juízo discricionário do julgador, devendo a fração escolhida observar a coerência e segurança jurídica.
4. Recursos conhecidos e improvidos.